Tribunal: TJDFT
Processo: 0702716-37.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA. EXTORSÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. REGIME INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Criminal de Sobradinho/DF que condenou a recorrente, em concurso formal, pelos crimes de injúria qualificada (art. 140, § 3o, do CP, redação anterior à Lei no 14.532/2023) e extorsão (art. 158, caput, do CP), fixando-lhe a pena de 6 anos, 5 meses e 17 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 100 dias-multa. A Defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória e atipicidade da conduta, ou, subsidiariamente, revisão da dosimetria e fixação de regime menos gravoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena observou corretamente os critérios legais, notadamente quanto aos maus antecedentes e à fração de aumento; e, (iii) determinar se o regime inicial fechado pode ser substituído por regime mais brando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a materialidade e a autoria dos delitos estão comprovadas por boletim de ocorrência, laudo pericial sobre áudios, depoimento da vítima em sede policial e confirmação judicial pela viúva, além do teor das mensagens que demonstram ofensas à honra e exigência de vantagem econômica mediante grave ameaça, não há falar em absolvição.
4. O envio das ofensas ao celular da esposa da vítima não descaracteriza a injúria, configurando-se injúria indireta, voltada a atingir a honra subjetiva do ofendido.
5. O argumento defensivo de animus defendendi não afasta a tipicidade, porque a conduta de exigir vantagem indevida sob ameaça caracteriza extorsão, crime formal que se consuma independentemente da obtenção do proveito.
6. A condenação anterior por fato pretérito, embora tenha transitado em julgado posteriormente, configura maus antecedentes, justificando a exasperação da pena-base.
7. O critério de aumento de 1/8 sobre o intervalo entre pena mínima e máxima está de acordo com a jurisprudência consolidada e foi corretamente aplicado.
8. A pena definitiva ficou entre 4 e 8 anos de reclusão e ausente reincidência, o regime inicial fechado não se justifica. Em observância ao art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP, bem como à Súmula 440 do STJ, impõe-se a fixação do regime inicial semiaberto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “b”, e § 3o; 61, II, “h”; 70; 140, § 3o; 158, caput. CPP, art. 386, III e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 440.